Tribunal: TJDFT
Processo: 0752955-55.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DENÚNCIA ANÔNIMA. FLAGRANTE DELITO. INVASÃO DOMICILIAR. LICITUDE DAS PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. NULIDADES REJEITADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença proferida pela Juíza da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia e condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, além do pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 (quatro) questões em discussão: (1) analisar se houve ilegalidade na abordagem pessoal realizada pelos agentes policiais; (2) aferir se ocorreu alguma ilegalidade na busca domiciliar realizada na residência do apelante; e, subsidiariamente, (3) verificar se há conjunto probatório suficiente para sustentar a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas; e, (4) analisar se a fração utilizada pela juíza sentenciante na primeira fase da dosimetria da pena deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada domiciliar e a busca pessoal são lícitas quando fundadas em “denúncia” anônima corroborada por diligências policiais e flagrante delito, conforme entendimento consolidado pelo STF (Tema 280 da RG). Preliminar rejeitada.

4. A palavra dos policiais, quando prestada no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e legitimidade, especialmente quando corroborada pelos demais elementos de prova.

5. Demonstrada nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade do delito imputado ao réu, incabível falar-se em absolvição.

6. A jurisprudência desta Turma entende como razoável a majoração em 1/6 da pena mínima ou em 1/8 sobre o intervalo das penas em abstrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e não provido.